Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O julgamento da presente Ação Penal foi iniciado em Sessão Virtual realizada entre 15/3/2024 e 22/3/2024, mas foi destacado pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 196).



    Em 7/8/2024, concedi liberdade provisória a ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 13):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    No caso dos autos, o réu ARY MARCOS DE PAULA BARBARA enfrenta problemas de saúde, o que, inclusive, constituiu motivo para a flexibilização das medidas cautelares a ele impostas em diversas ocasiões, para autorizar deslocamentos para fora da Comarca de residência e/ou a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, com a finalidade de se submeter a exames ou a tratamentos cirúrgicos, como ocorrido em ocasiões anteriores (eDocs. 155, 159, 171, 185, 197, 208, 230, 240, 286, 296, 308, 318 e 329).



    O Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO noticiou que “foram encontrados registros de violações geradas” para o réu ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, no dia 14/6/2025, referente ao evento de violação da área de inclusão, por 33  
(trinta e três) minutos (eDoc. 359).



    A Defesa do réu informou que “desconhece a razão de tal registro, uma vez que, nesse dia e hora, cumpria rigorosamente a determinação deste D. Relator de permanecer dentro do devido perímetro, estando inclusive em sua residência quando da vibração de sua tornozeleira na aludida data, a qual reputou se tratar de alerta atinente ao descarregamento da bateria” (eDoc. 360).



    Narra que “colocou imediatamente o equipamento para recarregar, mas o alarme ainda continuou a soar por alguns minutos. Em seguida, momentos após o início da recarga, o equipamento voltou a funcionar normalmente sem emissão de qualquer tipo de sinal de alerta vibratório e sonoro”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas relacionada à área de inclusão, em 14/6/2025.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta, em razão da violação da área de inclusão. Tenho porém, por procedentes as alegações e justificativas apresentadas.



    Além disso, verifico que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, por 33 (trinta e três) minutos, observando, ainda, que o réu permanece comparecendo em juízo regularmente, e não há notícias de outros descumprimentos.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas antecipadas por ARY MARCOS DE PAULA BARBARA e MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente